Tribunal: TJDFT
Processo: 0745087-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. FURTO DE APARELHO CELULAR DENTRO DO METRO. NEXO DE CAUSALIDADE. ROMPIMENTO. PROVA DA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação moral e material, em razão do furto do seu celular durante o seu trajeto para a Ceilândia. Sustenta o recorrente que juntou o Boletim de Ocorrência Policial que comprova a dinâmica dos fatos. Acrescenta que o Metrô não trouxe aos autos prova que pudesse afastar sua responsabilidade. Assevera que formulou pedido de produção de prova testemunhal na origem, mas o pleito foi indeferido, o que gerou cerceamento de defesa. Pede o provimento do recurso.
2. Incide na hipótese as regras da responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (CRFB, art. 37, § 6o)”.
3. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
4. Embora verossímil a narrativa do recorrente, o acervo probatório é frágil para amparar sua pretensão. A ocorrência policial retrata apenas o afirmado pelo usuário sem outros elementos que corroborem suas alegações.
5. A responsabilização do ente distrital por sua conduta omissa exige prova cabal do agir negativo, não sendo suficiente a menção à busca de imagens que deveriam ser gravadas, tampouco à procura dos vigilantes que estavam presentes na data do ocorrido.
6. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta porque expressamente consignado que “A testemunha arrolada presenciou o ocorrido, tem ciência que não houve culpa do autor, porém, caso Vossa Excelência entenda não ser pertinente para o deslinde, requer o julgamento antecipado. Requer a intimação da testemunha pelo juízo” (ID 61302823).
7. Não havendo distribuição do ônus da prova, mantém-se hígida a regra segunda a qual, incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito. É contraditório o comportamento da parte que não justifica de maneira adequada a produção da prova testemunhal e com o julgamento do pedido, tendo este sido contrário à sua pretensão alega cerceamento de defesa.
8. Não há provas da omissão concreta do Recorrido em conexão com fato. Não demonstrado, por qualquer meio de prova, o nexo de causalidade, fica afastada a responsabilidade DF em reparar o dano material sofrido pelo recorrente, em razão do rompimento do nexo causal que o aproxima da suposta conduta delituosa.
9. Sentença mantida por seus fundamentos.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% da condenação. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade que ora defiro.